Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA. COMPANHEIRA E FILHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. IN DUBIO PRO REO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Assim, deve se verificar, para que seja configurado o crime, se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto, o que ocorreu na espécie.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Quanto à lesão corporal, embora haja exame de corpo de delito realizado em uma das vítimas, atestando que esta sofreu lesão contusa, constata-se que não é possível aclarar a real dinâmica dos fatos, pois as declarações das vítimas são contraditórias, bem como provar quem iniciou as agressões e quem pode ter agido em legítima defesa, razão pela qual se impõe, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor das vítimas.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.